Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. DESFALQUES EM CONTA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO DESFALQUE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou prescrita a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição deve ser fixado conforme a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil, segundo a qual a pretensão surge a partir da violação do direito. O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a vertente subjetiva dessa teoria, conforme a qual o prazo prescricional somente se inicia quando a vítima tem ciência inequívoca da lesão, sua extensão e autoria.
5. O Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o prazo prescricional para pretensões de ressarcimento decorrentes de desfalques em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques.
6. A ciência dos desfalques ocorre na data da realização dos saques e não no trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: !O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que ocorre no momento da realização dos saques e não no trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça!.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.150/STJ; Súmula no 278/STJ; STJ, REsp 1.460.474/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3.9.2018; STJ, REsp 1.836.016/PR, Rel.a Min.a Nancy Andrighi (designada para o acórdão), Terceira Turma, j. 10.5.2022; STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30.9.2016; STJ, REsp 1.354.348/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16.9.2014.